Tribunal: TJDFT
Processo: 0733900-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733900-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEL MAIPO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AGRAVADO: VINA CONCHA Y TORO S.A. D E C I S Ã O DEL MAIPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, na Ação Declaratória de Direito de Uso de Marca proposta contra VINA CONCHA Y TORO S.A. Em suas razões de recurso, sustenta que a marca "Maipo" é expressão de uso comum prontamente aferível, independente de dilação probatória, uma vez que se refere à região de vinhedos no Chile. Alega que as marcas evocativas possuem um âmbito de proteção limitado, admitindo mitigação quanto ao seu uso exclusivo. Demais, o próprio artigo 124, VI da Lei no. 9.279/1996 dispõe não ser registrável como marca sinal de caráter genérico, necessário, vulgar ou simplesmente descritivo e o inciso IX do retromencionado artigo proíbe o registro de sinal de indicação geográfica. Ressalta a ocorrência de supressio, tendo em vista utilizar a marca desde o ano de 2003 e pelo ao menos desde 2009 a agravada possui conhecimento dessa utilização. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal para utilizar o nome “Del Maipo” em sua atividade empresarial e eventuais produtos sem embaraços até que sobrevenha julgamento do presente agravo. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como bem ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". O entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que "marcas fracas, sugestivas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé." (REsp n. 1.912.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.) Apesar da marca "Maipo" encontrar-se registrada pela parte agravada desde o ano de 1979 neste país, é certo que se refere à localização geográfica da província do Chile, famosa pela produção de vinhos de qualidade. Consoante ampla divulgação em sítios eletrônicos, "o Vale do Maipo é referência para toda a produção vinícola chilena. Foram os vinhos produzidos nesta região que primeiro colocaram o Chile definitivamente no patamar dos grandes produtores mundiais de qualidade. Trata-se, portanto, da mais emblemática região de um país que é uma potência na produção de bons vinhos." Disponível em: &lt;https://www.viavini.com.br/vinhos/regioes/valle-del-maipo.html&gt;. Acesso em: 11 de out de 2022. Ou seja, plenamente possível a mitigação do direito de exclusividade que detém a parte agravada, sob pena de privilegiar-se a concorrência desleal. Demais, inexiste prejuízo à parte Agravada, porquanto além dos recursos possuírem rápida tramitação sob esta Relatoria, já convive com a utilização do nome pela empresa agravante há mais de dez anos. O perigo de dano é maior para a parte agravante, a qual pode ter sua atividade empresarial inviabilizada. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir à agravante a utilização do nome “Del Maipo” em sua atividade empresarial e eventuais produtos sem embaraços até julgamento final do agravo. À Agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator